Tribunal: TJSP
Processo: 2183297-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Compra e venda de bem móvel. Carro térmico. Ação de restituição de valores, em fase de cumprimento de sentença.
Não estando evidenciada a utilidade da apreensão da CNH e do bloqueio dos cartões de crédito do executado para a finalidade almejada pela exequente, não estando esgotadas todas as possibilidades de recebimento do crédito ora perseguido e diante do disposto nos arts. 8o e 805, do CPC,

Ementa:
Compra e venda de bem móvel. Carro térmico. Ação de restituição de valores, em fase de cumprimento de sentença.
Não estando evidenciada a utilidade da apreensão da CNH e do bloqueio dos cartões de crédito do executado para a finalidade almejada pela exequente, não estando esgotadas todas as possibilidades de recebimento do crédito ora perseguido e diante do disposto nos arts. 8o e 805, do CPC, incabível deferir tais medidas. Precedentes desta E. Corte.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2183297-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante INSTITUTO DE OLHO NO FUTURO, são agravados DUTRA
EQUIPAMENTOS - COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI - ME e
KAIKE FERREIRA DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183297-78.2020.8.26.0000 -Voto no 34720
2
Comarca: SÃO PAULO - F. R. DE SANTANA - 7a VARA CÍVEL.
Agravante: INSTITUTO DE OLHO NO FUTURO.
Agravados: DUTRA EQUIPAMENTOS - COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO
EIRELLI - ME; KAIKE FERREIRA DA ROCHA.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): José Carlos de França Carvalho Neto.
VOTO No 34.720
Compra e venda de bem móvel. Carro térmico.
Ação de restituição de valores, em fase de
cumprimento de sentença.
Não estando evidenciada a utilidade da apreensão
da CNH e do bloqueio dos cartões de crédito do
executado
para
a
finalidade
almejada
pela
exequente, não estando esgotadas todas as
possibilidades de recebimento do crédito ora
perseguido e diante do disposto nos arts. 8o e 805,
do CPC, incabível deferir tais medidas. Precedentes
desta E. Corte.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de restituição de valores, cumulada com reparação
de danos morais, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a
apreensão da CNH e o bloqueio de todos os cartões de crédito do
coexecutado (fl. 258).
Sustenta a agravante que a r. sentença que julgou a
ação parcialmente procedente transitou em julgado em 21.05.2018 e que,
mesmo intimada, a agravada Dutra Equipamentos não pagou o valor
atualizado da condenação. Alega que, por não ter sido localizado patrimônio
da agravada, foi deferida a inclusão de seu representante legal, o agravado
Kaike, no polo passivo da execução. Aduz que já foram realizadas inúmeras
tentativas frustradas de localizar patrimônio dos agravados sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183297-78.2020.8.26.0000 -Voto no 34720
3
imprescindível a apreensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito do
agravado, conforme autoriza o inc. IV, do art. 139, do CPC. Consigna que foi
tentada, sem sucesso, a penhora on line dos ativos financeiros dos
agravados, a busca de bens na sede da agravada e por meio dos sistemas
InfoJud, RenaJud e ARISP. Argumenta que não se observa qualquer
evidência de violação à dignidade do executado. Assevera que, como
demonstrado em primeira instância, há fortes indícios de que os agravados
estão tentando ocultar seu patrimônio para não pagar suas dívidas. Assinala
que a aplicação das medidas executivas atípicas deve ser analisada no
caso concreto. Sob tais fundamentos, requer a concessão de efeito ativo ao
presente recurso e a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito devolutivo (fl. 261), não
houve a apresentação de contraminuta (fl. 287).
Em 19.08.2020, a agravante noticiou a celebração de
acordo e requereu a suspensão do julgamento do presente recurso (fls.
264/265).
No entanto, em 11.09.2020, a recorrente informou o
descumprimento do acordo e requereu o prosseguimento do julgamento (fls.
291/292).
É o relatório.
Cuida-se de ação de restituição de valores julgada
parcialmente procedente para condenar a agravada a devolver à agravante
o valor de R$1.089,00, pago em 29.03.2017, em razão da compra de um
carro térmico, que não foi entregue (fls. 64/79, 80/84 e 121/123).
A agravante deu início ao cumprimento de sentença
em 04.06.2018 e, desde então, não conseguiu localizar patrimônio da
agravada e de seu representante legal para satisfazer a obrigação
judicialmente declarada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183297-78.2020.8.26.0000 -Voto no 34720
4
De fato, o art. 139, IV, do CPC, permite ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Contudo, cumpre registrar que o direito do credor de
ver satisfeito seu crédito deve se harmonizar com o princípio da menor
onerosidade da execução (art. 805, do CPC) e com o disposto no art. 8o da
lei processual, segundo o qual “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz
atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência”.
Em casos análogos, esta E. Câmara assim se
posicionou:
Agravo de Instrumento. Despejo por falta de pagamento
com cobrança de alugueres inadimplidos. Aplicação de
meios excepcionais de coerção sobre o devedor

suspensão de CNH, bloqueio/cancelamento de cartões de
crédito e apreensão do passaporte do executado - para
forçar o cumprimento de obrigação pecuniária; pretensão
que, para casos ordinários, apenas evidenciam espírito
emulativo do credor. Inadmissibilidade. Decisão mantida.
Agravo improvido.
(Agravo de Instrumento no 2192174-41.2019.8.26.0000,
Rel. Des. SOARES LEVADA, j. 24/01/2020).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA
CNH, RETENÇÃO DE PASSAPORTE E BLOQUEIO DE
CARTÕES DE CRÉDITO EM NOME DO AGRAVADO.
AUSÊNCIA DO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS
PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO AGRAVANTE.
INVIABILIDADE, POR ORA, DA MEDIDA PLEITEADA.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento
improvido.
(Agravo de Instrumento no 2141286-68.2019.8.26.0000,
Rel. Des. CRISTINA ZUCCHI, j. 19/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183297-78.2020.8.26.0000 -Voto no 34720
5
Releva consignar que a determinação de apreensão da
CNH e bloqueio dos cartões de crédito só seria eficaz para constranger o
agravado a pagar o débito se a privação de tais documentos pudesse forçá-
lo a revelar bens e ativos financeiros ocultos, o que não parece ser o caso.
À míngua de provas ou indícios que confirmem a ocultação de patrimônio,
não é possível antever qualquer utilidade na medida em questão.
Registre-se, por fim, que a agravante ainda pode
requerer o bloqueio de eventuais créditos da agravada junto a
administradoras de cartões de crédito e/ou pagamentos eletrônicos, não
tendo, portanto, esgotado as possibilidades de satisfação de seu crédito.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator